Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0706340-56.2019.8.07.0009 APELANTE: KELVIN GOUVEIA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Apelação Criminal interposta por Kelvin Gouveia Lopes, condenado a oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sem direito a recorrer solto,mantendo-se a prisão preventiva decretada com fundamento nos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 05/09/2019 e recurso da Defesa foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto sem sugestão de prevenção – ID 14556906. Antes da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça foi juntada a petição de ID 14993989 e os autos conclusos ao substituto legal do relator, nos termos do artigo 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando ausência do relator originário, conforme certidão de ID 14996712. No referido pedido incidental o apelante destaca a “pandemia mundial devido ao COVID-19”, “risco considerável e ainda não conhecido de proliferação do vírus” e que “a cautela para o combate do COVID-19 é obrigação de todos”. Requer a revogação da prisão preventiva e substituição por cautelares diversas, alegando tratar-se de pedido de “cunho unicamente humanitário”. Considerando a natureza do pedido e que desde 11/03/2020, quando a Organização mundial de Saúde declarou que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, as autoridades públicas do Distrito Federal têm determinado medidas diversas para evitar contaminações de grande escala e de se restringir riscos. Assim, antes da oitiva do Ministério Público, oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais solicitando informações a respeito das providências adotadas no âmbito prisional, recomendando a urgência que o caso requer. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer e manifestação sobre o pedido de ID 14993989. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília, 16 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Em substituição